Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-16.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001249-16.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHIRO NISHIMURA - CPF: 465.151.788-91 (EMBARGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), ADELAR FASSBINDER - CPF: 452.314.941-00 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ELISAMA MARIA DE SANTANA - CPF: 028.212.784-46 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível envolvendo alegação de vício redibitório na compra e venda de semoventes, com base na suposta ineficiência reprodutiva dos animais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à análise da perda da chance probatória; (ii) à natureza precária do exame andrológico e ausência de registro dos animais junto à ABCZ; e (iii) à fixação dos honorários advocatícios sob o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

As alegações do embargante visam rediscutir o mérito do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à inexistência de vício redibitório, à distribuição do ônus da prova e à impropriedade da exceptio non adimpleti contractus.

A ausência de produção de prova suficiente pelo réu, inclusive pela desistência da prova testemunhal, foi adequadamente sopesada pelo colegiado, assim como a fixação dos honorários advocatícios com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que analisa os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. A ausência de vício no acórdão impede a atribuição de efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 373, I e II, e 85, § 2º; CC, arts. 441 e 476.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Adelar Fasbinder, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições ao deixar de se manifestar, de forma expressa e suficiente, sobre a cadeia causal entre o indeferimento da prova pericial em primeira instância e a posterior perda da chance probatória em razão do óbito dos animais. Alega, ainda, a omissão e contradição quanto a natureza provisória e precária do exame andrológico apresentado no momento da venda, bem como a ausência de registro definitivo dos animais junto à ABCZ, fatores que, segundo sustenta, seriam essenciais para a caracterização de vício diante da inadequação dos animais para o fim a que se destinavam. Segue defendendo a omissão e contradição quanto aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20%, sem considerar que parte da demora processual decorreu de erro judicial, e não de conduta atribuível à parte embargante.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior (id. 324826376).

O embargado apresentou contraminuta (id. 326981391), pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa ao embargante, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do recorrente, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Consoante se extrai dos autos, o apelante informou em manifestação de id. 307065872, que os animais pereceram, tornando-se impossível a realização da perícia outrora requerida. Tal fato, embora superveniente, não se vincula a qualquer conduta omissiva do juízo ou do apelado, mas decorre do decurso natural do tempo e da natureza da lide, que versa sobre semoventes com ciclo de vida limitado
.

Ademais, o apelante desistiu da produção da prova testemunhal (id. 307065884), regularmente deferida pelo juízo, o que evidencia o exercício consciente de seu direito processual e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa
.

Cumpre relembrar o disposto no art. 373, do Código de Processo Civil, no sentido de que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ora, o falecimento dos animais, embora impeça a perícia, não inverte o ônus probatório nem autoriza presunção de veracidade da alegação defensiva, porquanto a ineficiência reprodutiva não foi comprovada por outros meios idôneos.

Assim, evidente que o risco inerente à atividade pecuária não configura vício redibitório, salvo demonstração inequívoca de defeito preexistente e oculto no momento da tradição, ônus do qual não se desincumbiu o requerido apelante.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – COMPRA E VENDA DE BOVINOS – ART. 373, CPC/15 – PROVA DA VERACIDADE PRODUZIDA PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DOS FATOS PELO RÉU – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, e assim não procedendo, torna-se admissível a obtenção do direito perseguido pelo autor, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.” (RAC n.º 0000212-82.2012.8.11.0110, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 07.03.2018 – destaquei).

No caso dos autos, o apelante reconhece que, à época da entrega dos animais, foram realizados exames andrológicos que atestaram a aptidão reprodutiva dos touros, embora alegue ser transitório. Logo, eventual perda posterior dessa capacidade, quando existente, constitui risco natural da atividade agropecuária, não se tratando de vício oculto nem de inadimplemento contratual.

De outro lado, a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) pressupõe a reciprocidade de obrigações e o descumprimento comprovado de uma delas. Contudo, não havendo demonstração cabal de que o vendedor descumpriu sua prestação, não há como admitir a suspensão do pagamento pelo comprador. Assim, inaplicável a exceptio non adimpleti contractus ao caso concreto.

Deste modo, bem observou o douto magistrado ao asseverar:

“
Nesse contexto, a controvérsia da lide cinge-se na existência de eventual vício oculto nos animais adquiridos pelo requerido, que seja capaz de configurar vício redibitório apto a torná-los impróprios ao fim destinado e que, desta forma, pudesse justificar a exceção do contrato não cumprido
.

Quando esse Juízo sentenciou o feito, no ano de 2021, assentou-se na deliberação que o vício arguido pelo requerido não existia, o que leva à procedência da ação.

Embora a sentença proferida tenha sido anulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, o que se vê do caderno processual é que, depois disso, o requerido não produziu outras provas: isso porque afirmou que a prova pericial perdeu o objeto (porque os animais morreram) e desistiu da produção da prova testemunha.

Assim, o feito, que poderia estar encerrado desde o ano de 2021, ainda arrasta-se no Judiciário, impactando negativamente as metas da unidade, sem que qualquer alteração na situação processual tenha ocorrido.

E, deste modo, a sentença agora a ser proferida não poderá ter resultado diverso, senão aquele que já foi proferido no ano de 2021.

De mais a mais, repise-se que o vício redibitório, como se sabe, deriva da existência de defeitos ocultos na coisa, objeto da venda, preexistentes ao tempo da aquisição, aptos a torná-la inútil à destinação pretendida.

Nessa toada, o vício deve ser tal que a coisa se torne imprestável ao uso que se destina.

Atente-se para a doutrina concernente:

"Deve o vício se referir ao destino do bem, ou à sua própria natureza. Exemplo típico é a aquisição de um animal destinado à reprodução, mas portador de um defeito ou mal que o torne incapaz ou inapto para tal finalidade. De igual modo, a compra de um veículo considerado em excelente estado pelo aspecto e pelas características identificadoras, mas que, após, se apura irrecuperável defeito em seu mecanismo interno, que lhe reduz substancialmente o valor" (Contratos, Arnaldo Rizzardo. 3 ed. ¬ Rio de Janeiro: Forense, 2004, pág. 169).

Nesse contexto, imperioso verificar se os defeitos apontados pelo requerido estavam presentes e se configuravam vícios redibitórios, ou seja, se eram ocultos e preexistentes à época da tradição, tornando o animal adquirido impróprio à utilização a que se destinava, nos termos do artigo 441 e seguintes do Código Civil.

E, nesse panorama, o que se vê dos autos é que, no ato da tradição, conforme confessa o próprio requerido, os animais possuíam exame andrológico que atestavam a pureza e eficiência reprodutiva preliminar capaz de embasar a procedência dos touros, ao menos para a venda, não se podendo exigir do vendedor a garantia inequívoca de que, quando adultas, tais reses manteriam a eficiência reprodutiva almejada, visto que, como tal atividade econômica possui altos riscos de incertezas, não se poderia exigir do vendedor mais do que os exames preliminares, que atestavam, naquele momento, a eficiência dos novilhos.

Portanto, incabível a arguição de vício redibitório ou exceção do contrato não cumprido, sendo devido o valor integral da compra e venda inadimplido pelo devedor.

Outrossim, mesmo que se pudesse imputar o ônus de tais vícios ao requerente, contrariamente ao alegado na defesa, o requerido sequer comprovou os supostos vícios/defeitos ocultos e preexistentes à compra e venda, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I do CPC. Isso porque inexiste nos autos qualquer prova da ineficiência reprodutiva total dos touros comercializados, não demostrando assim a inexistência ou inexigibilidade da dívida.
” (id. 307065890).

Deste modo, como o apelado apresentou as notas fiscais e comprovou a tradição dos animais, constituiu-se a presunção de existência e validade da obrigação. A partir desse momento, o ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo passou integralmente ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual, ressalte-se, não se desincumbiu
.

Em relação à alegação de excesso na fixação dos honorários de sucumbência, também não assiste razão ao recorrente.

O percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está em perfeita consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, tendo em vista o trabalho desenvolvido, a resistência da parte ré e a complexidade da demanda, que tramitou por diversos anos e exigiu a reapreciação do feito em grau recursal anterior.

De igual modo, inexiste fundamento jurídico para a pretendida redução. O princípio da causalidade orienta que deve suportar as despesas processuais aquele que deu ensejo à lide, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

A sentença, portanto, encontra-se tecnicamente correta e juridicamente equilibrada, não havendo motivos para sua reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
”

(id. 321805394).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

O colegiado enfrentou de maneira adequada a alegação de vício redibitório e a suposta ineficiência reprodutiva dos animais, reconhecendo-se que não houve produção de prova suficiente pelo embargante para infirmar o exame andrológico apresentado no momento da entrega dos touros, o qual atestava sua aptidão reprodutiva, além de que a perda superveniente da possibilidade de prova pericial decorreu de circunstâncias alheias à conduta das partes e do juízo, não autorizando presunção de veracidade em favor do réu.

Ora, ainda que se sustente a existência de relação causal entre o indeferimento inicial da perícia e a impossibilidade posterior de sua realização, tal circunstância, por si só, não transfere ao Estado o ônus da prova ou enseja presunção favorável à parte ré, pois o julgamento anterior apenas reabriu a instrução, sem alterar a distribuição probatória. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa ou perda da chance probatória, como tenta induzir o embargante.

Quanto ao argumento relativo à natureza provisória do exame andrológico e à ausência de registro na ABCZ, observa-se que o acórdão valorou adequadamente a prova constante dos autos e entendeu, com base no princípio do livre convencimento motivado, que tais elementos não seriam suficientes, por si sós, para caracterizar vício oculto nos 22 touros, nem para afastar a obrigação de pagamento do preço.

Já no tocante aos honorários advocatícios, a decisão embargada fundamentou de forma clara a adoção do percentual de 20%, com base nos critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, incluindo a resistência da parte ré, a complexidade da causa e a longa duração do processo. A alegação de que a dilação temporal decorreu de erro judicial já foi sopesada no julgamento e não invalida a fundamentação adotada. Deste modo, o princípio da causalidade foi devidamente observado, não excluindo a responsabilidade da parte vencida pelos ônus da sucumbência, nos moldes fixados.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, em relação ao pedido formulado pelo embargado, entendo descabido falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, pois tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, definitivamente, não se observou na espécie.

Contudo, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025